Tribunal: TJMT
Processo: 0012110-91.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012110-91.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), APARECIDO JERONIMO - CPF: 852.000.008-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENGSERV - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 03.575.804/0001-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO - FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO - MARGENS DE RODOVIA - EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

RECONHECIDA DE OFÍCIO - CESSÃO DE DIREITOS AO ESTADO DE MATO GROSSO POR MEIO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM DNIT - LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO PARA AÇÕES POSSESSÓRIAS DE BENS DA UNIÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Havendo instrumento jurídico que importe na transferência ou cessão de direitos de posse das faixas de domínio legalmente constituídas do DNIT para o Estado de Mato Grosso, estará este último legitimado a figurar ativamente em causas relativas às ações possessórias dos bens da União objeto de delegação.

2. Evidenciado que o imóvel que se deseja retomar a posse avança sobre a faixa de domínio público de via, sobre a qual não se pode construir, de acordo com o inc. II, do art. 4o, da Lei Federal n.o 6.766/79, resta igualmente patente a legitimidade ativa do Município para figurar ativamente na ação possessória.

3. A existência de questões de fato e de direito não apreciadas pelo Juízo
a quo

inviabiliza a aplicação do princípio da causa madura e o julgamento do mérito pelo Tribunal, eis que implicaria em patente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Recursos de Apelação providos, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença vista em id. 157336526 e proferida pelo Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
ENGSERV - SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
e
APARECIDO JERÔNIMO
, buscando desobstruir área pública necessária para a execução de obras de infraestrutura de transporte para absorver a realização dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, pela qual foi declarada, de ofício, preliminar reconhecendo a ilegitimidade ativa do
ESTADO
e do
MUNICÍPIO
e extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 157336530), o
ESTADO
Apelante postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua legitimidade ativa
ad causam
, com a devolução dos autos à origem para o seu normal prosseguimento, ao argumento de que:

- o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) entabulou convênio com o Estado de Mato Grosso, a este delegando a responsabilidade de desocupar áreas para a instalação de sistema de transporte coletivo de grande capacidade, implantando a modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), o que inclui desapropriações e a remoção de ocupações irregulares em faixas de domínio nas vias mencionadas no termo, localizadas em Cuiabá e Várzea Grande. Portanto, o Estado de Mato Grosso estaria autorizado a entrar com a Ação de Reintegração de Posse;

- o Município de Várzea Grande, representado pelo Procurador-Geral José Patrocínio de Brito Júnior, ingressou com a ação junto ao Estado de Mato Grosso, de modo que o processo não deveria ter sido encerrado por falta de legitimidade ativa.

Igualmente pugnando pela reforma da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para continuação do processo, o
MUNICÍPIO
Apelante defende, em suas razões de recurso (id. 157336531), que:

- o Município, em parceria com o Estado de Mato Grosso, propôs Ação de Reintegração de Posse, usando o mecanismo de Litisconsórcio Ativo, ou seja, ambas as entidades ingressaram em conjunto com a ação;

- além do convênio entre o Estado de Mato Grosso e o DNIT para a implantação do VLT, incluindo atos de desapropriação e medidas judiciais, o Município de Várzea Grande igualmente detém legitimidade e interesse processual, eis que se busca reintegrar na posse de área pública na Avenida da FEB, situada no referido município, que está sendo ocupada indevidamente e invade a faixa de domínio público da via.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso, arguindo ainda a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e do
Município de Várzea Grande/MT,
ao argumento de que
a “
a área objeto da demanda, trata-se de faixa de domínio da Rodovia BR 364, sendo assim de propriedade da União. Os recorrentes, são partes ilegítimas para requererem a reintegração de posse, cuja legitimidade é da União.
”

(id. 157336536).

Recursos tempestivos (ids. 157336534 e 157336535) e isentos de preparo (id. 157818689).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, a fim de seja reconhecida a nulidade parcial da sentença e retornado os autos à instância inicial para continuidade do processo em relação ao Município de Várzea Grande (id. 158351660).

Conclusos por redistribuição (id. 174986178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara
:

Conforme relatado, pretendem os Apelantes
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

a reforma da sentença pela qual foi declarada, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa e extinto o feito no qual se buscava desobstruir área pública necessária para a execução de obras de infraestrutura de transporte para absorver a realização dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, nos seguintes termos:

“(...)

De princípio,
tenho por bem analisar de ofício a questão sobre a legitimidade das partes
.

(...)

Dito isso, a causa de pedir está amparada no fato de que o imóvel estaria sendo parcialmente ocupado de forma irregular.
Por tratar-se de invasão de área destinada ao uso comum do povo, devendo estar efetivamente utilizada para se atender as diretrizes do sistema viário de Várzea Grande
, a saber:

(...)

Ela é composta da calçada, que efetivamente compreende patrimônio particular afetado por uma limitação administrativa; e da área de circulação e estacionamento de veículos, inclusive canteiros divisórios, os quais devem ser considerados como bens públicos municipais.

Isso porque, muito embora a Constituição Federal não tenha previsto um rol taxativo de bens integrantes do patrimônio do Município, é preciso compreendê-los como aqueles destinados a servir a comunidade local. Não por outro motivo inúmeras legislações fazem referências aos bens municipais.

(...)

Com efeito,
o bem que se pretende reaver é de propriedade da Prefeitura de Várzea Grade, sendo que os contratos apresentados na inicial não servem para demonstração da transferência da posse ao estado, mormente porque celebrados com a Prefeitura de Cuiabá, município distinto
(fls. 43 e seguintes).

Assim sendo,
tenho por adequado o reconhecimento da ilegitimidade ativa do estado do Mato Grosso
.

Ocorre que
a petição inicial foi proposta pelo ente estadual, representado por seus procuradores, os quais integram corpo distinto dos procuradores municipais, tudo com base naquele mesmo princípio republicano já citado
.

Por certo, é possível que as Procuradorias cooperem entre si para realizar atos processuais de forma conjunta ou por representação, mas este instrumento deve estar formalizado administrativamente e acompanhar os autos desde a petição inicial, com a finalidade de respaldar o juízo acerca da regularidade processual.

(...)

Querendo, deverá o Município titular do bem vir, por sua própria força representativa, pleitear a reintegração do bem e a ação demolitória da benfeitora que considera irregular, sendo que, no caso desta última, a ação poderá ser executada também pela via administrativa, com o respectivo procedimento de apuração.

Alternativamente, poderá o estado vir em nome próprio, provando que a posse da área lhe foi cedida pelo órgão competente (Prefeitura Municipal de Várzea Grande); ou que, em razão de convênio, seus procuradores têm efetivo poderes para representar o município em ação desta espécie
.

Ante ao exposto,
acolho de ofício a preliminar de ilegitimidade ativa e promovo a extinção do processo
com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”
(
Cf
. id. 157336526) (g. n.)

Sem maiores digressões a respeito do tema em discussão, é entendimento pacífico desta Corte de Justiça – conforme se verifica dos precedentes abaixo colacionados – , sobre a legitimidade ativa do
ESTADO DE MATO GROSSO
para a adoção de medidas destinadas a desocupar/retomar bens públicos irregularmente ocupados por particulares, inclusive em áreas públicas ao longo do trecho da Avenida da FEB em Várzea Grande/MT, decorrente do Acordo de Cooperação Técnica entabulado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT (Processo no 50600.0011823/2011-31):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO A QUO -
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

- REJEITADAS - EXISTÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO - CARACTERÍSTICA DE DESAPROPRIAÇÃO - AVALIAÇÃO PRÉVIA E JUSTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 182, § 3o, DA CF/88 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É plenamente possível a legitimidade para a defesa da posse quando advinda de instrumentos jurídicos que importem transferência ou cessão de direitos (como o Acordo de Cooperação Técnica firmado). Assim, sendo legítimo o Estado de Mato Grosso, resta competente o Juízo Estadual para dirimir o litígio
in casu
.
Existindo prova da propriedade do imóvel, a desapropriação enseja ao proprietário o direito à justa e prévia indenização em dinheiro. Hipótese em que mera avaliação administrativa não substitui a necessária avaliação judicial, por perito indicado pelo Juízo.”

(TJMT. RAI 108038/2013. Relator Des.
José Zuquim Nogueira
, Quarta Câmara Cível. DJE 19/12/2013) (g. n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA -

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- REJEITADA - BEM DA UNIÃO - CESSÃO DE DIREITOS AO ESTADO DE MATO GROSSO POR MEIO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - COMPETÊNCIA LEGITIMADA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ALEGAÇÃO DE QUE AS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL PARTICULAR ALCANÇA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO - NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL NO IMÓVEL - RECURSO PROVIDO
.
‘
É competente a Justiça Estadual para processar e julgar as causas relativas às ações possessórias de bens da União, quando existir delegação expressa do exercício e exploração do direito de posse das faixas de domínio legalmente constituídas (...).
’
(AI, 54399/2012,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Data do Julgamento 09/04/2013, Data da publicação no DJE 10/05/2013). Evidenciado que a pretensão do Estado quanto à reintegração da posse da faixa de domínio público possa comprometer parte de imóvel de particular, impõe-se a avaliação judicial para se aferir a real localização da fração de terra pública.”

(TJMT. RAI 00351628820148110000 MT. Relatora: Desa.
Nilza Maria Pôssas De Carvalho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 02/02/2015) (g. n.)

A respeito da legitimidade para a defesa da posse advinda de instrumentos jurídicos que importem transferência ou cessão de direitos, colhe-se ainda da jurisprudência:

“Apelação cível. Ação de Reintegração de posse. Legitimidade ativa. Composse pro indiviso. Cessão de direitos. Terceiros. Recurso Improvido.
É parte legítima para propor ação possessória de reintegração, aquele que comprova situação de posse sobre o imóvel, decorrente de cessão de direitos
, (...). Recurso improvido para manter Reintegração.” (TJMA. RAC: 205922010. Relator: Des.
Stélio Muniz
, 3a Câmara Cível. DJE: 19/08/2010) (g. n.).

Feitas essas necessárias considerações, importa concluir que, da detida análise dos autos, exsurge cristalina a legitimidade ativa do
ESTADO
para propor Ação de Reintegração de Posse, uma vez que o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o DNIT e o Estado de Mato Grosso evidencia que a outrora Autarquia Federal transferiu ao Apelante/Estado de Mato Grosso todos os poderes inerentes ao direito de posse sobre as áreas que haveriam de sofrer intervenção urbanística e que visavam a execução de obras de infraestrutura de transporte para absorver a realização dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, o que se acha, indene de dúvidas, pelo teor do mencionado termo, que assim prevê como atribuição do Estado de Mato Grosso,
verbis
:

“(...)

CONSIDERANDO,
que a execução das referidas obras exigirá a
desapropriação total e/ou parcial de grande número de imóveis urbanos situados às margens das avenidas
Miguel Sutil, Fernando Correia e
da FEB
, bem como a indenização e/ou reassentamento de famílias que detenham a posse de benfeitorias
que porventura ocupem irregularmente a faixa de domínio da rodovia federal nesta região
.

(...)

CLAÚSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes
:

(...)

II –
Do Governo do Estado de Mato Grosso

(...)

b.
Executar as desapropriações dos imóveis e a desocupação das faixas de domínio irregularmente detidas, ficando atribuída ao estado a competência necessária para o cumprimento destas medidas, em conformidade com o Plano de Trabalho - Anexo I ao presente instrumento
;

c. Custear e efetuar, via administrativa ou judicial, o pagamento das indenizações relativas às desapropriações e/ou indenizações, bem como as despesas de reassentamento, caso necessário;

(...)

e. Proceder à demolição das benfeitorias invasoras ou não da faixa de domínio, deixando a área totalmente desimpedida;

(...)

l. Solicitar a ação da Procuradoria Geral do Estado junto à Justiça Estadual visando à rápida resolução das demandas judiciais que porventura surjam, por intermédio da realização de audiências de conciliação.

(...)”
(
Cf
. DNIT - Processo no 50600.0011823/2011-31. Publicado no Diário Oficial da União, de 12/05/2011, n.o 90, Xeção 3, p. 133. Extrato de Acordo de Cooperação Técnica disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2011&jornal=3&pagina=133&totalArquivos=196) (g.n.)

Observa-se, portanto, nesta relação entre o DNIT e o Estado, a transferência do direito de exploração do bem público, ou seja, o uso da posse de bem federal por ente político estadual, vinculada a uma determinada finalidade pública. Desta forma, se ao Estado de Mato Grosso houve a transferência do exercício da posse do bem público de propriedade do DNIT, por certo ele está legitimado para manejar ação de reintegração de posse, de modo que ecoa no vazio a alegação dos Apelados de que a legitimidade seria da União.

É que aquele que recebe competência para as medidas necessárias destinadas a desocupar bens públicos irregularmente ocupados por particulares -
in casu
, o
ESTADO
Apelante -, recebe, sem sombra de dúvida, legitimação para a defesa e a implementação de tais direitos, pela via administrativa ou judicial, não sendo tal fato incomum ou extraordinário no campo do Direito Administrativo.

Como se vê, a toda evidência, não há que se falar em ilegitimidade ativa do
ESTADO DE MATO GROSSO
na presente Ação de Reintegração de Posse, proposta juntamente com o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Do mesmo modo,
não há se cogitar
a ilegitimidade ativa
do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, sequer que estivesse irregularmente representando processualmente pela Procuradoria-Geral do Estado, pois, embora a última página da petição inicial não conste na digitalização, dessume-se da capa dos autos físicos que o Município de Várzea Grande estava devidamente representado pelo Dr. José Patrocínio de Brito Júnior, então Procurador-Geral do Município (
Cf.
id. 157336519 - p. 2), o qual protocolou a presente ação em conjunto com o
ESTADO DE MATO GROSSO
, representado pelo então Procurador do Estado Dr. Jenz Prochnovv Junior.

Não bastando, como bem evidenciado no parecer ministerial, “
tendo a ação sido proposta em litisconsórcio ativo entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande não poderia o processo ter sido extinto em sua integralidade, apenas com base no reconhecimento da ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso
” (id. 158351660), posto que o imóvel que se deseja retomar a posse se situa na Avenida da FEB, n.o 67, Bairro Manga/Alameda, de Várzea Grande/MT, visto que o imóvel avança sobre a faixa de domínio público dessa via, sobre a qual não se pode construir de acordo com o previsto no inc. II, do art. 4o, da Lei Federal n.o 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano,
litteris
:

“Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

(...)

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das
faixas de domínio público das rodovias
e ferrovias,
será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado
, salvo maiores exigências da legislação específica; (redação anterior à Lei n.o 13.913, de 2019)”
(g. n.)

Logo, a sentença hostilizada merece ser reformada, uma vez que, na hipótese
sub judice
, ao contrário do quanto nela concluído, resta patente a legitimidade ativa dos Apelantes.

Todavia,
não é possível passar à análise do mérito pela aplicação do princípio da causa madura
, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, pois, no caso dos autos
existem questões de fato e de direito que não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, notadamente quanto à possibilidade de retenção pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide e/ou a indenização por elas, razão pela qual o julgamento do mérito da presente Ação de Reintegração de Posse implicaria em evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos para desconstituir a sentença hostilizada e reconhecer a legitimidade ativa do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023